Tribunal: TJMT
Processo: 1036626-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1036626-47.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETOMADA DE MEDIDA LIMINAR – DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL RECONHECENDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036626-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Concurso de Credores, Classificação de créditos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA - CPF: 692.490.161-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETOMADA DE MEDIDA LIMINAR – DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL RECONHECENDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1036626-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAPHAEL FRANCO ANDRADE COSTA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 348020875) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da ação de busca e apreensão originária ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que autorizou o prosseguimento da medida liminar de busca e apreensão de colheitadeira de grãos e plataforma de corte, ao fundamento de que o prazo de suspensão legal (
stay period
) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 havia se exaurido sem que houvesse decisão contemporânea do juízo da recuperação judicial reconhecendo a essencialidade dos bens ou determinando a prorrogação da suspensão.

O embargante alega omissão quanto a dois pontos: (a) ausência de análise da exegese do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sustentando que a competência para avaliar a essencialidade dos bens permaneceria com o juízo universal mesmo após o término do
stay period
, independentemente de pronunciamento contemporâneo; e (b) falta de enfrentamento da jurisprudência consolidada do STJ que, segundo afirma, estabeleceria a ultratividade da competência do juízo recuperacional para deliberar sobre atos constritivos.

Requer o prequestionamento da matéria federal para fins de interposição de recurso especial e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão (Id. 350896867).

O embargado apresentou contrarrazões tempestivas, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado, o caráter manifestamente infringente dos embargos e a adequação da fundamentação adotada, que se baseou em precedente específico e recente da Segunda Seção do STJ (CC no 196.846/RN).

Argumenta que o juízo da recuperação judicial não possui competência universal, que o crédito é extraconcursal garantido por alienação fiduciária, e que o
stay period
foi encerrado sem renovação.

Requer a rejeição dos embargos ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação de multa por embargos protelatórios (Id. 352703873).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETOMADA DE MEDIDA LIMINAR – DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO UNIVERSAL RECONHECENDO A ESSENCIALIDADE DOS BENS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a essencialidade dos bens e os efeitos da recuperação sobre atos expropriatórios, mesmo após o decurso do prazo de suspensão legal previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Exaurido esse prazo sem manifestação expressa do juízo recuperacional no sentido de prorrogar os efeitos suspensivos ou reconhecer a essencialidade dos bens objeto da medida de busca e apreensão, não há óbice jurídico ao prosseguimento da ordem de busca e apreensão.

Inexistindo pronunciamento judicial atual e específico do juízo da recuperação judicial a obstar o cumprimento da medida constritiva, revela-se legítima a decisão que autoriza o cumprimento da liminar de busca e apreensão.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a competência para deliberar sobre atos constritivos após o decurso do prazo de suspensão legal.

A decisão colegiada consignou expressamente que compete ao juízo da recuperação judicial a análise sobre a essencialidade dos bens e que tal reconhecimento exige pronunciamento judicial específico e contemporâneo. Registrou-se que o prazo de blindagem de 180 dias havia se exaurido sem que houvesse qualquer nova deliberação do juízo recuperacional determinando a suspensão da execução ou reconhecendo a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão. Concluiu-se, portanto, que inexistindo tal pronunciamento atual, não haveria óbice jurídico ao prosseguimento da medida constritiva, ressalvando-se expressamente a possibilidade de a parte agravante buscar junto ao juízo universal a declaração da essencialidade dos bens mediante provocação própria.

A alegada omissão quanto ao art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 não se configura.

O dispositivo legal foi devidamente considerado na fundamentação do acórdão quando se afirmou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser necessário que o juízo da recuperação judicial delibere previamente sobre a essencialidade do bem para que sua retirada possa ser impedida, nos termos do referido artigo.

O acórdão deixou claro que a ausência de pronunciamento atual nesse sentido inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.

A tese do embargante de que a competência do juízo recuperacional subsistiria automaticamente, independentemente de decisão contemporânea, não encontra respaldo na interpretação sistemática da Lei de Recuperação Judicial, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020, que estabeleceu prazo determinado para a suspensão automática das execuções.

Quanto à suposta omissão no enfrentamento da jurisprudência do STJ, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Conflito de Competência no 196.846/RN, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em 18 de abril de 2024 e publicado em 25 de abril de 2024, precedente recente e específico sobre a exata controvérsia dos autos.

O referido julgado estabeleceu que, exaurido o
stay period
, a decisão proferida pelo juízo cível que determina atos constritivos sobre bens da recuperanda em execução de crédito extraconcursal não invade a competência do juízo da recuperação judicial, mostrando-se desnecessária qualquer consideração sobre a natureza do bem constrito.

Conforme consignado nas contrarrazões, o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de examinar individualmente cada precedente citado pela parte, mas sim de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente cumprido.

De outra feita,
a circunstância de existirem outros precedentes do STJ que eventualmente adotem orientação diversa não configura omissão do acórdão, sendo que o órgão julgador não está obrigado a realizar cotejo analítico entre todos os precedentes invocados pelas partes quando fundamenta sua decisão em julgado específico e adequado ao caso concreto
.

Ademais, o acórdão embargado deixou consignado de forma inequívoca que
a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade dos bens não foi afastada, mas que tal competência deve ser exercida mediante provocação e decisão específica, o que não ocorreu no caso concreto
.

A decisão colegiada recorrida ressalvou expressamente que a parte agravante poderia buscar junto ao juízo da recuperação judicial a declaração da essencialidade dos bens mediante provocação própria, demonstrando que não houve qualquer usurpação de competência, mas sim observância da sistemática legal que exige manifestação contemporânea do juízo recuperacional para obstar atos constritivos após o término do prazo de suspensão automática.

Evidencia-se, portanto, que os embargos de declaração foram opostos com nítido propósito infringente, buscando a reforma do julgado mediante via inadequada. O embargante não aponta vícios formais na decisão, mas simplesmente discorda da solução jurídica adotada, pretendendo que este órgão colegiado reveja seu posicionamento e adote tese diversa. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos declaratórios, que não constituem sucedâneo recursal para reexame de mérito

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026